Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706136-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., processo n. 0701951-67.2024.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 186981634 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade postulada. O processo tramitará preferencialmente. Trata-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA em desfavor de REU: BANCO BMG S.A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de nulidade/inexistência do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a restituição de valores. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Nesse sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, 07024742820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta ao mês de dezembro de 2015, ou seja, há mais de 8 (oito) anos. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação e intimação do réu pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a declaração de inexistência de débito, ao argumento de que desconheceria a contratação do suposto “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”, cujos descontos se iniciaram em dezembro de 2015, em parcelas de R$ 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos) e perduram até a presente data, hoje em parcelas de R$ 70,63 (setenta reais e sessenta e três centavos). Informa que a recorrente teria comparecido à Defensoria Pública do Distrito Federal em busca de auxílio, momento em que foi enviado o Ofício no 1.235/2023 – NUDECON (doc. 17). Em resposta, o réu/agravado encaminhou a cópia de um pretenso contrato de cartão de crédito consignado (RMC), contrato no 11669845, CCB no 39846613, que teria sido firmado pela parte autora em 27/10/2015, informando, ainda, que os valores descontados mensalmente no benefício da autora são a título do pagamento mínimo da fatura (docs. 16 e 18). Defende a tese de que “Todos esses valores foram depositados na conta da autora sem sua anuência (doc. 18, p. 22-26).” Destaca ainda que a já teria pagado mais de duas vezes do que o valor tomado como empréstimo. Aduz que a prática relatada colide com o princípio da transparência disposto no art. 4odo CDC. Ao final requer o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a suspensão dos descontos relativos a causa sub judice. No mérito, “requer que a E. TURMA CÍVEL conheça e proveja recurso, reformando a decisão ID do documento: 186981634, nos autos Número do processo: 0701951-67.2024.8.07.0004, com vistas a corroborar a decisão liminar, determinando que a AGRAVADA/RÉ suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento da autora até a prolação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. É patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da demanda não é suficiente para, de plano, afastar a vigência do contrato, sendo certo que, das razões elencadas, infere-se que a quantia tomada em empréstimo teria sido depositada na conta da autora/recorrente, muito embora, alegadamente, sem a sua autorização. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. De mais a mais, em caso de eventual êxito da pretensão da agravante/autora, poderá ser restituída em razão do que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Por fim, mas não menos importante, ressalto que a parcela descontada em folha é de R$70,63, que diante do valor da pensão, R$ 1.680,46, em princípio, não coloca em risco a subsistência e o mínimo existencial da agravante. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator